Tribunal: TCU
Processo: 011.852/2018-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7392/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, considerando a documentação apresentada intempestivamente pelo responsável, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, e 18 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", e 208 do RITCU, em acolher as alegações de defesa apresentadas pelo responsável e julgar as suas contas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.852/2018-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Anfilofio de Sousa Neto (XXX.054.318-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Avelino Lopes - PI 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: dê-se ciência da presente deliberação ao órgão jurisdicionado e ao responsável.